Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRUSTRAÇÃO DE PESQUISAS DE BENS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS E DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese de frustração das pesquisas de bens efetuadas pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, suspende-se o curso do processo por 1 (um) ano, durante o qual o prazo prescricional será suspenso, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC, não se exigindo, para tanto, o esgotamento de todas as diligências executivas nem a prévia intimação do exequente para manifestação. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e desprovido.